Tribunal: TJES
Processo: 0000918-32.2015.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Comissão
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000918-32.2015.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANJA ECONOMICA AVICOLA LTDA

APELADO: G. S. S. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL. INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA E COMISSÕES DE DEZEMBRO. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO AVISO PRÉVIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança de comissões e indenização decorrente de contrato verbal de representação comercial. A sentença reconheceu a existência de rescisão unilateral imotivada pela representada, determinando o pagamento de comissões relativas ao mês de dezembro de 2014 e de indenização compensatória prevista na Lei nº 4.886/65. A apelante sustenta que a rescisão se deu por mútuo acordo e que as comissões de dezembro não seriam devidas por ausência de prestação de serviço, requerendo também a exclusão de tributos da base de cálculo e a inaplicabilidade das verbas rescisórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão do contrato de representação comercial se deu por iniciativa unilateral da representada ou por mútuo acordo; (ii) estabelecer se são devidas as comissões relativas ao mês de dezembro de 2014; (iii) determinar se é devida a indenização substitutiva do aviso prévio e se os tributos incidentes devem ser excluídos da base de cálculo das comissões e da indenização compensatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão do contrato de representação comercial configura-se como unilateral e imotivada quando a parte representada comunica o término do vínculo sem prévio acordo formal, ônus que não foi afastado por prova idônea da apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de documento comprobatório de distrato consensual e a atribuição de motivos unilaterais pela apelante (crise econômica e quebra de confiança) afastam a alegação de rescisão por mútuo acordo.

A jurisprudência e a doutrina reconhecem o direito do representante comercial às comissões referentes às vendas faturadas após a rescisão contratual, quando estas decorrerem de serviços anteriormente prestados em ciclo operacional programado, como no caso da atividade avícola com planejamento antecipado e entregas semanais.

Nos termos do art. 33, caput e § 1º, e art. 32 da Lei nº 4.886/65, a recorrente não demonstrou a ocorrência de causas excludentes do direito às comissões, sendo devido o pagamento integral das comissões relativas ao mês de dezembro de 2014.

A exclusão de tributos da base de cálculo da indenização compensatória e das comissões não encontra amparo na legislação específica (Lei nº 4.886/65), que determina a apuração com base na totalidade das retribuições percebidas.

A indenização substitutiva do aviso prévio, prevista no art. 34 da Lei nº 4.886/65, não é devida quando comprovada a prestação de serviços ou o pagamento de comissões durante o período, como no caso concreto, em que o mês de dezembro de 2014 já serviu como aviso prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de representação comercial gera o dever de pagamento de indenização compensatória prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65.

São devidas as comissões relativas ao mês subsequente à rescisão contratual, quando resultantes de serviços prestados previamente em ciclos operacionais contínuos.

A ausência de prova documental de distrato consensual ou de causas excludentes do direito à comissão impõe à representada o pagamento integral das comissões devidas.

A indenização substitutiva do aviso prévio não é devida quando o mês subsequente à rescisão foi remunerado com base em comissões decorrentes de entregas programadas.

Não há previsão legal para dedução de tributos da base de cálculo das comissões ou da indenização prevista na Lei nº 4.886/65.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.886/65, arts. 27, “j”, 32, 33, 34 e 35; CC, arts. 104 e 107; CPC, art. 373, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 0000918-32.2015.8.08.0017

APELANTE:
GRANJA ECONÔMICA AVÍCOLA LTDA

APELAD
A
:
G. S. S. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da sentença ID 13652975, que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados na ação de cobrança de comissões e indenização decorrente de contrato verbal de representação comercial.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença incorreu em equívoco ao reconhecer como unilateral a rescisão contratual, defendendo que esta se deu por mútuo acordo entre as partes, não havendo, por conseguinte, direito às verbas rescisórias previstas nos arts. 27, “j”, e 34 da Lei nº 4.886/65.

Alega, ainda, que as comissões referentes ao mês de dezembro de 2014 não são devidas, ao argumento de que não houve prestação de serviço naquele período, bem como que os valores eventualmente devidos deveriam ser apurados com exclusão dos tributos incidentes, a fim de se evitar enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Pois bem.

De acordo com a Lei 4.886/65, exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.

Cuida-se, em essência, de contrato pelo qual o representante intermedeia a realização de negócios comerciais em nome da representada, mediante retribuição proporcional às vendas realizadas.

Importante destacar que o referido contrato não exige forma especial, podendo ser pactuado verbalmente, conforme autorizam os arts. 104 e 107 do Código Civil.

No caso concreto, não há controvérsia quanto à existência da representação comercial, restringindo-se a controvérsia à
forma de encerramento da relação contratual
e à existência ou não do direito às comissões decorrentes das vendas faturadas em dezembro de 2014.

Nesse contexto, cumpre salientar que a
vulnerabilidade do representante comercial
é reconhecida pelo legislador, que instituiu normas de proteção em razão da cessação do vínculo e consequente perda da clientela angariada, incluindo, entre outras,
indenização compensatória não inferior a 1/12 do total da retribuição auferida durante a vigência do contrato
, nos termos da Lei nº 4.886/65.

A sentença recorrida apreciou detidamente a prova oral e documental produzida, concluindo pela existência de rescisão unilateral e imotivada por parte da representada, reconhecendo, por consequência, o direito às comissões relativas ao mês de dezembro de 2014, além das verbas indenizatórias típicas da representação comercial.

A alegação de rescisão por mútuo consentimento, sustentada pela apelante,
não se sustenta diante do acervo probatório dos autos
.
Ao contrário, as provas corroboram a narrativa autoral, no sentido de que a rescisão foi comunicada de forma unilateral à representante em 01/12/2014. Destaca-se que, nas próprias razões de defesa, a ré/apelante atribui a rescisão a fatores como crise econômica e suposta quebra de confiança, o que, por si só,
afasta a alegação de distrato consensual
.

Ademais, a ausência de qualquer instrumento documental ou comprovação de acordo bilateral confirma o entendimento do juízo
a quo
.

Outrossim, a apelante não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de hipóteses excludentes do direito à comissão, conforme previsão expressa da Lei nº 4.886/65. Nesse sentido:

Art . 33.
Não sendo previstos, no contrato de representação, os prazos para recusa das propostas ou pedidos, que hajam sido entregues pelo representante, acompanhados dos requisitos exigíveis, ficará o representado obrigado a creditar-lhe a respectiva comissão, se não manifestar a recusa, por escrito, nos prazos de 15, 30, 60 ou 120 dias, conforme se trate de comprador domiciliado, respectivamente, na mesma praça, em outra do mesmo Estado, em outro Estado ou no estrangeiro.

§ 1º Nenhuma retribuição será devida ao representante comercial, se a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador, bem como se o negócio vier a ser por êle desfeito ou fôr sustada a entrega de mercadorias devido à situação comercial do comprador, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a liquidação
.

Tais exceções legais não foram comprovadas pela parte recorrente.

Conforme reforça o art. 32 da Lei nº 4.886/65, o direito à comissão nasce com o pagamento dos pedidos ou propostas,
sendo o seu pagamento devido até o dia 15 do mês subsequente à liquidação da fatura, acompanhada da documentação fiscal correspondente.

Assim, em relações contratuais regidas por normas protetivas, a prova da rescisão consensual ou da justa causa compete à parte que alega, consoante art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus que, neste caso, não foi devidamente cumprido.

No que tange especificamente à prestação de serviços em dezembro de 2014, os autos são claros ao demonstrar que a dinâmica de comercialização da apelante baseava-se em
planejamento anual
, com
entregas semanais ajustadas previamente
. Esse modelo operacional foi confirmado pelos depoimentos colhidos em audiência, especialmente os de Vilmar Burtuli e Erasmo Schwanz (fls. 678-680), que descreveram com precisão a prática de programação antecipada e o ciclo de faturamento posterior.

Conforme bem destacado na sentença, o ciclo produtivo da atividade avícola — com incubação de aproximadamente três semanas — implica que a atividade de intermediação se conclui antes da efetiva entrega do produto, sendo, portanto, devidas as comissões relativas às entregas ocorridas em dezembro, mesmo após o rompimento contratual.

Ademais, a rescisão por iniciativa da ré atrai a aplicação do art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, que prevê o pagamento de indenização compensatória quando a cessação do vínculo não se enquadrar nas hipóteses do art. 35 da mesma lei. Nesse caso, a indenização deve corresponder a 1/12 da retribuição total percebida pelo representante durante a vigência do contrato.

No que tange ao pedido de
exclusão dos tributos incidentes
da base de cálculo da indenização, a tese recursal igualmente não merece acolhimento. A Lei nº 4.886/65
não autoriza deduções dessa natureza
, devendo o cálculo observar a integralidade dos valores auferidos a título de comissão, como corretamente assentado na decisão recorrida. A jurisprudência citada pela apelante, oriunda do TJPR, trata de indenizações por lucros cessantes em contexto diverso e
não se aplica analogicamente ao presente caso
, regido por legislação específica.

Já com relação a norma do art. 34 da Lei nº 4.886/65, que garante ao representante, em contratos com prazo indeterminado e duração superior a seis meses,
o direito a aviso prévio de 30 dias
, ou, na sua ausência, ao recebimento de valor equivalente a 1/3 das comissões auferidas nos três meses anteriores à rescisão,
revela-se necessária a reforma da sentença.

E no caso dos autos, consoante exposto alhures, reconheceu-se a dispensa em 01/12/2014, determinando-se o pagamento da comissão referente ao mês de dezembro – servindo o referido mês como aviso prévio, razão pela qual não revela-se devido o pagamento de indenização a título de aviso prévio.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para afastar o pagamento de indenização a título de aviso prévio, conforme fundamentação supra.

Face ao parcial provimento do recurso, indevida a fixação de honorários recursais.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.